Tribunal: TJMT
Processo: 0011670-93.2019.8.11.0064
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0011670-93.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RITIELI DIOMIDIO DE SOUZA VIEIRA - CPF: 029.432.221-35 (APELANTE), CLEBER RITA DE SOUZA - CPF: 061.677.661-69 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELANTE: - RITIELI DIOMIDIO DE SOUZA VIEIRA

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA PELA DEFESA – ACOLHIMENTO – INOBSERVÂNCIA DO ART. 384 DO CPP (
MUTATIO LIBELLI
) – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – RÉU DENUNCIADO PELO CRIME DE FURTO MAJORADO – PREJUDICIALIDADE DO APELO DA DEFESA – SENTENÇA ANULADA, COM DETERMINAÇÃO DE RETORNO AO JUÍZO DE ORIGEM PARA OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES DO ART. 384 DO CPP.

Uma vez verificado que não houve observância ao art. 384 do Código de Processo Penal, o qual prevê a
mutatio libelli
, pois não remetidos os autos ao Ministério Público para o aditamento da denúncia e tampouco oportunizada a manifestação da Defesa a respeito da nova capitulação jurídica dos fatos sub judice; tem-se que a decisão desclassificatória/condenatória que desrespeita a necessária harmonia com a acusação deve ser declarada nula, impondo-se o retorno dos autos ao MM. Juízo de origem, sem adentrar na análise do mérito do apelo defensivo.

R E L A T Ó R I O

js-ke

APELANTE: - RITIELI DIOMIDIO DE SOUZA VIEIRA

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Ritieli Diomidio de Souza Vieira
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.o
0011670-93.2019.8.11.0064
, Código: 700371, pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que a condenou à pena de
07 (sete) meses e 14 (quatorze) dias de detenção
, a ser cumprida em regime inicial
semi
aberto
, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa, pela prática do delito previstos no
artigo 150, § 1o, do Código Penal
(Id.

64115482/64115484).

Inconformado, o apelante pleiteia preliminarmente em suas razões (Id. 55332456/55332457),
a nulidade da sentença
em razão da
emendatio libelli
, que violou o princípio da correlação. No mérito, requer
absolvição
do apelante alegando impossibilidade jurídica da condenação.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo provimento do Recurso de Apelação interposto (Id. 64115002).

O
parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo, é pelo acolhimento da prelimina
r arguida e, pelo
desprovimento do recurso
(Id. 68553476).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento virtual.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021